Tribunal: TJSP
Processo: 2218532-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E DÍVIDA - SUSPENSÃO REQUERIDA PELO EXEQUENTE, COM FULCRO NO ART. 921, III, do CPC, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES AO CUSTEIO DOS ATOS PROCESSUAIS DE EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO, NO MÁXIMO, ANTES DE SER ARQUIVADO POR ORDEM DO JUIZ (ART.921,§1o) - RECURSO PROVIDO, PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E DÍVIDA - SUSPENSÃO REQUERIDA PELO EXEQUENTE, COM FULCRO NO ART. 921, III, do CPC, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES AO CUSTEIO DOS ATOS PROCESSUAIS DE EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO, NO MÁXIMO, ANTES DE SER ARQUIVADO POR ORDEM DO JUIZ (ART.921,§1o) - RECURSO PROVIDO, PARA ESSE FIM.